Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-37.2022.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-37.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (EMBARGANTE), MARTA DIAS DE FRANCA - CPF: 727.109.349-49 (ADVOGADO), GLADYS CARLOS SILVA TATIM - CPF: 715.084.659-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE RIEGER - CPF: 619.457.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO - CPF: 700.252.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - EMBARGADO - REVELIA QUE NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO - CONJUNTO PROBATÓRIO EFICIENTE A COMPROVAR A POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, CPC - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Desprovido o recurso de Apelação, mostra-se devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Não está caracterizada prática dolosa de condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, de modo que não há punição a ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003502-37.2022.8.11.0046

EMBARGANTE: PEDRO GARCIA TATIM, GLADYS CARLOS SILVA TATIM

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Pedro Garcia Tatim e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - EMBARGADO - REVELIA QUE NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO - CONJUNTO PROBATÓRIO EFICIENTE A COMPROVAR A POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, CPC - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto à revelia não opere automática procedência da ação, na hipótese os fatos e documentos comprovam a posse e propriedade do imóvel adquirido pelos embargantes após autorização judicial em feito outro, matéria que não foi impugnada pelo embargado, porquanto revel, nem mesmo nesta sede recursal.

Procedente a ação, os honorários são fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 293 do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Alegam que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como na alegação de litigância de má-fé.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado para majorar os honorários sucumbenciais, bem como para aplicar a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 217324678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão em relação à majoração dos honorários recursais e o pedido de litigância de má-fé.

Com efeito, a sentença condenou o requerido apelante, Banco do Brasil S.A., ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Uma vez desprovido o recurso de Apelação, é o caso de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Logo, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, não se visualiza hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé. Aliás, neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

Desta feita, embora sanada a omissão quanto ao pedido de condenação do apelante, ora embargado, em litigância de má-fé, não é a hipótese.

Posto isto,
dá-se provimento aos declaratórios para majorar os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024